Tribunal: TJDFT
Processo: 0747964-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, que foi preso em flagrante, em 10/8/2025, e teve a prisão convertida em preventiva, em 12/8/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e o excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal; e (ii) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é legítima quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela gravidade concreta das condutas, a periculosidade do agente e o risco à integridade física e psicológica da vítima.
4. O conjunto probatório demonstra reiteradas ameaças de morte e agressões físicas à ex-companheira, inclusive com histórico de descumprimento de medidas protetivas e mudança de estado pela vítima para resguardar-se, revelando o risco de reiteração delitiva e justificando a custódia pela garantia da ordem pública.
5. A prisão também se mostra necessária para assegurar a conveniência da instrução criminal, garantindo que as testemunhas e a vítima prestem depoimento livres de coação ou temor.
6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo segue seu curso regular, tendo havido audiência em 17/10/2025 e outra designada para 25/11/2025, sem desídia do Juízo. O mero decurso do tempo, desacompanhado de inércia processual, não configura constrangimento ilegal.
7. Circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os fundamentos legais da prisão preventiva.
8. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, constituindo medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 312; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057165, HC no 0740395-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2051313, HC no 0737728-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2052494, HC no 0738216-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.